Tribunal: TJMT
Processo: 0004695-07.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004695-07.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.340.061-24 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE QUIRINO DE SOUZA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA EMILLY GONCALVES BOIN - CPF: 056.602.751-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA FORMAÇÃO DE QUADRILHA- INFORMAÇÕES
DILIGÊNCIA POLICIAL - APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES - DECORRÊNCIA DE DUAS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS - NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS, INDICAÇÃO DE
ESTABILIDADE E PERÍODO DO SUPOSTO VÍNCULO -
ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRESSUPÕE INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA - ARESTOS DO TJMT -

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E READEQUAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O
envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação nos crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(TJMT, AP N.U 0002488-60.2019.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0004695-07.2020.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

TIAGO BARBOSA DO AMARAL

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO BARBOSA DO AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal
(Código 333556), que o condenou associação criminosa armada e porte de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único e art. 14 da Lei no 10.826/03 (ID 111318451 – fls. 298).

O apelante sustenta que
“não existe nos autos fundamentação suficiente que comprove que o mesmo tenha participação de uma associação criminosa”
.

Requer o provimento para absolvê-lo de associação criminosa. Subsidiariamente, redimensionada a pena da associação, mas sem fundamentação correlata (ID 111318460).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 111318465).

A i. 14a Procuradoria Criminal Especializada opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permito e associação criminosa – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória do crime de associação criminosa (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Conjunto probatório forte e coeso – Trabalho investigativo que expõe o vínculo estável entre os réus com o propósito de cometer crimes – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 114283972)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos autos de inquérito policial que, em dia, horário e local não especificados, mas se sabendo que ocorreu entre os meses maio e junho de 2020, os denunciados RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ, TIAGO BARBOSA DO AMARAL, JORGE QUIRINO DE SOUZA NETO e a adolescente Débora Emilly Gonçalves Boin, associaram-se para o fim específico de praticarem crimes patrimoniais na região de Ribeirãozinho e Torixoréu.

[...] Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES BENITZ, TIAGO BARBOSA DO AMARAL e JORGE QUIRINO DE SOUZA NETO, como incursos nas sanções dos artigos 288, caput, do Código Penal, artigo 14, da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, [...]”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 111317498)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e
dosou as penas
do apelante, nos seguintes termos:

“
A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, termo de apreensão, depoimentos colhidos durante a instrução do feito, bem como pelo teor das declarações dos próprios réus, mormente o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência.

Extrai-se dos autos que os réus teriam se associado previamente para o cometimento de delitos na região dos municípios de Ribeirãozinho/MT e Torixoréu/MT, munindo-se de armas de fogo, objetivando o cometimento de roubos às residências locais.

Conforme restou apurado, os réus teriam vindo à região mencionada a bordo de dois veículos, um automóvel Fiat Uno, azul, placa OAP-2759/MT e uma motocicleta Honda CG 125 Titan, amarela, placa KAR-9350/MT.

Portavam duas armas de fogo, sendo 1 (um) revólver calibre .22 carregado com 7 (sete) munições intactas e 1 (um) revólver .38 com 4 (quatro) munições intactas.

A equipe de oficiais de serviço do dia nesta urbe foi acionada pela Agência Regional de Inteligência – ARI, repassando a informação de que havia um grupo de criminosos se deslocando da região da capital do estado para a região interiorana supramencionada com a finalidade de cometer delitos. Prontamente as equipes policiais se deslocaram até a região e, ainda na estrada vicinal, encontraram e abordaram os réus, próximo à uma mata.

Da narrativa acerca da abordagem colhem-se as informações de que ao perceberem a presença da polícia o réu RAFAEL teria jogado o revólver .22 para fora do veículo Uno a fim de se esquivar da autuação, tendo esta sido encontrada pela guarnição. Em revista, foi encontrado na cintura da adolescente DEBORA o revólver .38, oportunidade em que esta teria revelado tê-lo recebido de TIAGO, para que a escondesse, ameaçando-a. Ainda, encontradas 4 (quatro) munições de calibre .38 nas vestes de TIAGO. Durante a realização de buscas no local, dentro do matagal fora encontrada a motocicleta Honda CG 125, coberta por folhagens, aparentando ter sido escondida.

Em tal situação, sendo perquirida pelos policiais militares ainda no local da abordagem, a adolescente DEBORA teria narrado ter sido contratada pelos demais réus, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para auxiliar nos crimes planejados, descrevendo a forma como se dariam.

Através do relato informal de DEBORA, harmônica e eficientemente reproduzido pelos policiais militares durante audiência de instrução e julgamento, descortina-se a trama delitiva iniciada pelos réus que pretendiam fingir serem vendedores ambulantes, comerciantes de tapetes, para terem acesso a moradores locais e suas residências. Nesse cenário, DEBORA seria uma espécie de “olheira”, pois seria a responsável por identificar os imóveis mais interessantes e possíveis alvos do bando.

Ao serem confrontados pelo Juízo acerca de tais constatações aventadas durante a instrução, os réus mantiveram a versão de que teriam vindo à região para comercializar tapetes. Entretanto, através da ausência de coerência entre as respostas às perguntas formuladas em seus interrogatórios, restou evidenciado que suas verdadeiras intenções eram a de cometerem delitos.

Ante tais constatações, tenho que suficiente e eficazmente comprovado o fato de que os réus associaram-se entre si, com o apoio da adolescente DEBORA, com o intuito de cometer crimes na região das cidades de Ribeirãozinho/MT e Torixoréu/MT.

A divisão de tarefas é evidente, cabendo a cada réu a prática de atos específicos a fim de consumarem delitos patrimoniais, com a utilização de armas de fogo e grande deslocamento, objetivando evitar qualquer responsabilização criminal.

Em que pese a alegação dos réus de que os policiais que os abordaram teriam ateado fogo e destruído parte do material que supostamente venderiam, inclusive supostos documentos fiscais ou recibos de sua aquisição, tenho que tais alegações não encontram qualquer sustentação nos autos.

Saliento que a Defesa poderia obter tais informações e documentos diligenciando junto aos fornecedores de produtos aos réus. No entanto, nada foi juntado nesse sentido.

Merece destaque a constatação feita por este Juízo durante audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, com mídia gravada, que os corréus em diversos momentos trocaram informações de forma sutil durante a solenidade, de forma a tentar tornar uniforme seus depoimentos, aproveitando-se do fato de estarem em local diverso do Magistrado e utilizando máscaras de prevenção contra o coronavírus.

Pontuo ainda a existência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, uma vez que os réus formaram associação criminosa armada, crime autônomo com relação ao de porte de arma também imputado aos réus, uma vez que ocorridos em momentos distintos.[...]

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

b) CONDENAR o réu TIAGO BARBOSA DO AMARAL nas penas dos artigos 288, parágrafo único, do CP e 14 da Lei 10.826/03; e ABSOLVÊ-LO quanto à imputação do artigo 244-B do ECA, nos termos do art. 386, VII, do CPP; Com relação ao delito do art. 288, parágrafo único, do CP

[...] Tenho que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, fixando a pena base em 1 (um) ano de reclusão.

Ausentes atenuante, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento relativa à ASSOCIAÇÃO ARMADA, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando a pena final em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Com relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03

Tenho que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, fixando a pena base em 2 (dois) anos de reclusão.

Presentes a agravante da REINCIDÊNCIA e a atenuante da CONFISSÃO, que se compensam, razão pela qual mantenho a pena base no mínimo legal, 2 (um) ano de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena final em 2 anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, dada a quantidade pena aplicada, fixo-a em 10 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, a PENA DEFINITIVA dos réus é fixada em: [...] c) TIAGO BARBOSA DO AMARAL: 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena e a condição de reincidente do réu, em atenção ao art. 33, do CP;
[...]
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – 111318451 – fls. 297)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Daniel Paulino de Santana e Lucas Coronheiro Brandão (policiais militares – fls. 10-17), Rafael Baltazar Rodrigues de Moraes, corréu (ID. 111317496 – fls. 25), Jorge Quirino de Souza Neto (corréu (ID. 111317496 – fls. 41), Débora Emilly Gonlalves Boin (adolescente envolvida no crime – ID. 111317496 – fls. 50) e o interrogatório do apelante (ID. 111317496 – fls. 37).

Em Juízo, foram ouvidos José Marques Teixeira Neto, Lucas Coronheiro Brandão, Daniel Paulino de Santana, Rafael Baltazar Rodrigues de Moraes, Jorge Quirino de Souza Neto, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 111318454).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 4.6.2020, a equipe de inteligência da Polícia Militar de Cuiabá informou a guarnição policial de Barra do Garças de que na região de Torixoréu e Ribeirõazinho havia um veículo Uno, placa OAP 2759/MT, cujo os ocupantes pretendiam praticar crimes patrimoniais; no mesmo dia, em diligências, a equipe policial visualizou o referido veículo e prendeu, em flagrante, o apelante TIAGO BARBOSA DO AMARAL, em conjunto com os corréus Rafael Baltazar Rodrigues Benitz, Jorge Quirino De Souza Neto e a adolescente Débora Emilly Gonçalves Boin, os quais portavam duas armas de fogo, sendo 01 (um) revólver calibre 38 Special, com 04 (quatro) munições e 01 (um) revólver calibre 22 LR com 07 (sete) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal;

- Daniel Paulino de Santana e Lucas Coronheiro Brandão [policiais militares] relataram, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que

foram “acionados” pela Agência Regional de Inteligência – ARI, repassando a informação de que havia um grupo de criminosos se deslocando da região da capital do estado para os municípios de Torixoréu e Ribeirãozinho com a finalidade de cometer delitos; se deslocaram até a região e, ainda na estrada vicinal, encontraram e abordaram o apelante e corréus próximo à uma mata; o corréu Rafael Baltazar Rodrigues Benitz teria jogado o revólver .22 para fora do veículo Uno a fim de se esquivar da autuação, tendo esta sido encontrada pela guarnição; durante a revista, foi encontrado na cintura da adolescente Débora Emilly Gonçalves Boin o revólver .38, oportunidade em que esta teria revelado tê-lo recebido do apelante, para que a escondesse; foram encontradas, ainda, 4 (quatro) munições de calibre .38 nas vestes do apelante; a adolescente teria narrado ter sido contratada pelos demais corréus, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para auxiliar nos crimes planejados, sendo
“uma espécie de ‘olheira’, pois seria a responsável por identificar os imóveis mais interessantes”
(Relatório de Mídias – ID 111318454);

- o apelante e os corréus Rafael Baltazar Rodrigues Benitz e Jorge Quirino De Souza Neto afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que não “são criminosos”; foram para a região vender tapetes que, inclusive, foram apreendidos (Relatório de Mídias – ID 111318454).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que resultou na apreensão de armas de fogo e munições decorreu de informações obtidas por unidade de Polícia Militar em Cuiabá sobre um
“um grupo de indivíduos”
, em um veículo
Uno, placa OAP 2759/MT,
que estavam se dirigindo para Torixoréu e Ribeirãozinho com o propósito de cometerem delitos patrimoniais.

Os depoimentos dos agentes policiais [
Daniel Paulino de Santana e Lucas Coronheiro Brandão
] não permitem individualizar as condutas dos 3 (três) apelantes, tampouco indicam a
estabilidade e permanência para cometimento de furtos e/ou roubos
,
notadamente o período do suposto vínculo associativo.

A existência de ajuste prévio entre os apelantes, para prática de crimes, também não está comprovada, visto que inexistem registros fotográficos, lavratura de relatórios com entrevistas de testemunhas que permitam individualizar as condutas; não fora requisitada/realizada a quebra dos sigilos telefônicos a fim de demonstrar o suposto vínculo associativo, embora apreendidos 5 (cinco) aparelhos celulares pertencentes aos apelantes; não há apontamento algum de que a suposta atividade ilícita seria minimamente organizada, com planejamento para aquisição/distribuição dos objetos subtraídos e rateio;

O
envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação nos crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021).

Ao caso, adotam-se os seguintes arestos desta e. Câmara:

“Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.”
(TJMT, AP N.U 0002861-69.2013.8.11.0050 - Primeira Câmara Criminal - 15.7.2020)

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(TJMT, AP N.U 0002488-60.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

Se inexistem provas para confirmar o crime de associação criminosa, de rigor a
absolvição do apelante

(CPP, art. 386, II).

Por efeito da absolvição da associação criminosa armada, impõe-se readequar o regime prisional da pena imposta ao porte de arma de fogo de uso permitido [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] ao semiaberto (TJMT, N.U 0000369-36.2019.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal – 7.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
TIAGO BARBOSA DO AMARAL
da associação criminosa armada
- art.
288,
caput
, do CP, mantida a pena do porte de arma de fogo de uso permitido
[2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
em regime inicial semiaberto
(CPP, 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022